Tribunal: STF
Processo: ARE 899063
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESPACHANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REVISÃO. LEI FEDERAL Nº 9.784/99. APLICAÇÃO SUBSIDIARIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem decidiu a presente questão com base na análise da Lei estadual nº 12.327/1998, entendendo não ser possível a aplicação subsidiaria da lei que regulamenta o processo administrativo federal. Incidência da Súmula 280/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.